Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-75.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO AO INVÉS DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONSIDERAÇÃO DO IMPORTE CONDENATÓRIO. INCORREÇÃO QUANTO AO INÍCIO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
A parte embargante sustenta a existência de omissão no que se refere aos honorários sucumbenciais arbitrados no acórdão, porque foi considerado para o cálculo o valor da causa, enquanto existe decisão em obrigação de pagar (danos materiais e morais), bem como a incorreção quanto ao início da contagem dos juros de mora e correção monetária.
Embora, de fato, haja condenação nos autos, sendo possível, em dicção ao § 8o, do art. 85, do CPC, estabelecer sobre outro critério, sendo no caso o valor da causa adequado e compatível. Consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.
Juros de mora e correção monetária, arbitrados de acordo a partir da data do arbitramento.
Ausência de vícios.
Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NAEL DE MOURA BORGES - CPF: 007.187.931-53 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020